Tribunal: TJDFT
Processo: 0715457-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715457-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAIO FARIAS PEREIRA IMPETRANTE: IMACULADA CONCEICAO PEREIRA GASPAR AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 22.12.21, pelos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da L. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e art. 244-B do ECA (corrupção de menores), teve concedida liberdade provisória, sem fiança, em 23.12.21 (ID 35336082). Sustenta a impetrante que a quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos do paciente, feita na delegacia de polícia, sem autorização judicial, tipifica o crime do art. 10 da L. 13.964/19. Acrescenta que, em 12.1.22, deferiu-se a quebra do sigilo dos dados telemáticos do paciente por 30 (trinta) dias. No entanto, o Instituto de Criminalística teve acesso aos dados telemáticos do período de dois anos (de janeiro/2020 a 21.12.21), em ofensa à inviolabilidade, intimidade, honra e imagem do paciente. O laudo do Instituto de Criminalística – prova ilícita – contamina toda a ação penal. Pede, em liminar, a suspensão do processo e, ao final, o desentranhamento das provas ilícitas. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Esse o entendimento do c. STF e e. STJ: “(...) A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que otrancamentodaação penal,por meio dohabeas corpus,só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. (...)”. (RHC 171316 AgR/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 18.10.19, DJe 3.12.19); “(...) 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal magnitude que prejudique a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. 2. A justa causa consubstancia-se no lastro probatório mínimo, sinalizador da autoria e da materialidade da infração penal. Deve o juiz verificar, hipoteticamente, se existem elementos indiciários que denotem a plausibilidade da acusação. A averiguação é sumária, sem incursão probatória, pois não se cuida de analisar se os fatos ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, o autor do crime sob apuração, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial. (...) 4. Recurso ordinário não provido” (RHC 115.664/GO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). E do Tribunal: “(...) 1. Cediço na jurisprudência que o trancamento de ação penal, em sede de "habeas corpus", reveste-se de caráter excepcional, somente possível quando há prova plena, induvidosa, de manifestamente indevido o ajuizamento da ação. 2. A presença de elementos indiciários, que caracterizam a presença de justa causa e demandam maior dilação probatória, a ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impedem o trancamento da ação penal. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1205925, 07189412420198070000, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não é o caso. O paciente – segundo o relatório policial -, juntamente com outros autores – entre eles adolescente --, foi abordado pela polícia conduzindo veículo com drogas. Na delegacia, o paciente, que estava acompanhado de sua advogada, informou a senha do aparelho celular apreendido e do aplicativo bancário, que revelaram transferências via “pix” de adquirentes das drogas (ID 35336079). O Ministério Público requereu a quebra de sigilo dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, com devolução dos autos à autoridade policial, para que fosse realizado exame pericial, o que foi deferido pela MMa. Juíza, para que o Instituto de Criminalística acessasse os dados de “ligações telefônicas, agenda telefônica, correio eletrônico, localizador GPS, caixa de mensagem, WhatsApp, caixa de e-mail e etc, com a confecção do respectivo laudo.” (ID 35336083 - p. 2). Feito o laudo de perícia criminal – exame de informática (ID 119093754), o paciente pediu o desentranhamento da prova, ao argumento de que foi obrigado a fornecer a senha de seu aparelho celular para a polícia (ID 122920930). A MMa. Juíza decidiu que a “tese de nulidade e as demais alegações da Defesa serão apreciadas juntamente com a Defesa Prévia” (ID 35336088 - p. 2 ). Não se vislumbra, de início, flagrante ilegalidade no acesso, pela autoridade policial, aos dados do aparelho celular do paciente. Consta que o paciente – que estava acompanhado de sua advogada - autorizou o acesso e informou a senha. E, ao contrário do alegado pela impetrante, a decisão que deferiu a quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos não estabeleceu que a quebra deveria abranger o período de trinta dias. Além disso, as alegações de nulidade feitas pelo impetrante serão examinadas pela MMa. Juíza juntamente com a defesa prévia. Examinar as alegações no habeas corpus implicaria em supressão de instância. As nulidades, ainda que absolutas, não podem ser declaradas em supressão de instância. Nesse sentido já decidiu o e. STJ: "(...) 2. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte. 3. Com efeito, ‘mesmo se tratando de nulidades absolutas e condições da ação, é imprescindível o prequestionamento, pois este é exigência indispensável ao conhecimento do recurso especial, fora do qual não se pode reconhecer sequer matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias’ (AgRg no AREsp 872.787/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016). 4. De mais a mais, "no Processo Penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu" (Súmula 523/STF) , inocorrente na espécie. 5. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 349.782/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/12/2017); "(...) 1. Inviável avaliar a alegação de nulidade absoluta do feito se ela não foi levada a exame do Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. (...)" (RHC n. 87.472/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 15/2/2018). Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES